Tribunal: TJES
Processo: 5000091-46.2023.8.08.0019
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-11-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000091-46.2023.8.08.0019
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.
RECORRIDO: LEANDRO JUNQUEIRA FREIRE
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000091-46.2023.8.08.0019
Origem
: Juízo de Ecoporanga - Vara Única
RECORRENTE
: GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A.
RECORRIDO
: LEANDRO JUNQUEIRA FREIRE.
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÉREO.
ATRASO DE VOO, ASSIM DESCRITO NO ATO SENTENCIAL, in verbis: “
o autor tinha voo marcado para 25/01/2021 às 12h20min partindo de VITÓRIA-ES com destino a SALVADOR-BA e tal voo sofreu atraso, tendo sido o autor reacomodado em voo no mesmo dia às 19h30min
”. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, COM CONDENAÇÃO DA RÉ A TÍTULO DE DANO MORAL NA QUANTIA DE R$5.000,00 (cinco mil reais). RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE RÉ EM QUE PUGNA PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA PARTE AUTORA. NAS CONTRARRAZÕES, A PARTE AUTORA ALMEJA A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
EMBORA O JUÍZO DE ORIGEM TENHA ACOLHIDO EM PARTE A PRETENSÃO DA PARTE AUTORA, NOTA-SE QUE NÃO RESTOU COMPROVADO QUE O ATRASO DO VOO TENHA LHE GERADO PREJUÍZO. NO DETALHE, NOS CASOS DE ATRASO, ALTERAÇÃO E CANCELAMENTO DE VOOS, O STJ TRAÇOU PARÂMETROS OBJETIVOS,
in verbis
(destaques nossos): “
[...] 3. O propósito recursal é definir se a companhia aérea recorrida deve ser condenada a compensar os danos morais supostamente sofridos pelo recorrente, em razão de cancelamento de voo doméstico. 4. Na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea,
não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro
. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral,
exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida
. 5. Sem dúvida, as circunstâncias que envolvem o caso concreto servirão de baliza para a possível comprovação e a consequente constatação da ocorrência do dano moral. A exemplo,
pode-se citar particularidades a serem observadas
: i)
a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso
; ii)
se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros
; iii)
se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião
; iv)
se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável
; v)
se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros
. [...]
” (REsp n. 1.796.716/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/8/2019, DJe de 29/8/2019). CONSTATA-SE QUE, DENTRE OS CRITÉRIOS OBJETIVOS PAUTADOS PELO STJ, A PARTE AUTORA NÃO DEMONSTROU QUE O ATRASO DO VOO EM 7 (SETE) HORAS TENHA SIDO SUFICIENTE PARA ACARRETAR A LESÃO AO SEU DIREITO DE PERSONALIDADE, ATÉ PORQUE A COMPANHIA AÉREA PRESTOU O REGULAR SUPORTE MATERIAL, NA CONFORMIDADE DAS EXIGÊNCIAS DA ANAC, INFORMANDO ADEQUADAMENTE OS PASSAGEIROS. PORTANTO, A SITUAÇÃO EM SI NÃO É CAPAZ DE CAUSAR LESÃO A DIREITO PERSONALÍSSIMO. NA LINHA DE PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, MERAS FALTAS CONTRATUAIS, DESPROVIDAS DE SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS QUE EVIDENCIEM PREJUÍZO OU ABALO AO ESTADO PSÍQUICO DA VÍTIMA, NÃO CONFIGURAM DANOS MORAIS. NESSE SENTIDO, POR TODOS: “
O simples descumprimento contratual, por si só, não é capaz de gerar danos morais, é necessária a existência de uma consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável por sua gravidade
.” (STJ, AgInt nos Edcl no REsp n. 1.820.418/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, quarta turma, julgado em 30/3/2020, DJe de 2/4/2020).
A HIPÓTESE NARRADA NOS AUTOS ESTÁ CARACTERIZADA PELA FALTA CONTRATUAL, NÃO ESTANDO COMPROVADA
OFENSA À ESFERA MORAL DA PARTE AUTORA
, POIS,
POR MAIS QUE SE RECONHEÇA O ABORRECIMENTO DECORRENTE DA RELAÇÃO DE CONSUMO, VÊ-SE QUE A PARTE AUTORA NÃO DEMONSTRA SITUAÇÃO DE ANORMALIDADE A JUSTIFICAR A LESÃO AO DIREITO DE PERSONALIDADE. É SITUAÇÃO, PORTANTO, DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
,

PARA O FIM DE REFORMAR A R. SENTENÇA OBJURGADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL
. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, POIS A RECORRENTE SAGROU-SE VENCEDORA EM SEU PLEITO RECURSAL.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)